Tribunal: STF
Processo: HC 247912
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jader Alessandro da Silva Cipriano contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 939.880/SP (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O Tribunal do Júri da Comarca de Andradina condenou Jader Alessandro da Silva Cipriano, vulgo “Costela”, a cumprir pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, por infração aos artigos 121, parágrafo 2º [homicídio qualificado], incisos I e IV e 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II [tentativa], na forma do art. 70, “caput”, segunda parte, todos do Código Penal. Inconformado, o réu apelou, e a Egrégia 8ª Câmara de Direito Criminal desta Corte, Rel. o Des. César Augusto Andrade de Castro, deu provimento parcial ao recurso e reduziu a pena a 30 (trinta) anos de reclusão, por votação unanime. (doc. 14, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Pelo exposto, é pela presente para requerer de Vossa Excelência, preliminarmente o acatamento das preliminares aventadas – 1. determinar a apreciação dos pedidos nos termos do fundamentado, subsidiariamente anular o julgamento da REVISÃO CRIMINAL, nos termos dos fundamentos alhures; anular o processo por violação aos artigos mencionados, ou seja, 226 e seguintes do Código de Processo Penal e 212 do mesmo diploma legal, que seja deferida a liminar, para absolver o paciente, haja vista, que a condenação fora baseada tão somente e um reconhecimento eivado de vícios e testemunhos indiretos.



    Requer, QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE O PACIENTE ESPERE EM LIBERDADE O JULGAMENTO DEFINITIVO, tendo em vista, a verossimilhanças nas alegações.



    Requer ainda, aplicação do art. 387 § 2º, do Código de Processo Penal, haja vista que, o recorrente ficou tempos em prisão provisória e ainda está privado da sua total liberdade, uma vez que, necessita de autorização para se ausentar na comarca, devendo todo esse período ser computado como pena cumprida.



    Igualmente, deferia a LIMINAR requeridas as informações à autoridade coatora e atendidos os demais tramites processuais, seja a presente ordem DEFERIDA, em definitivo, para o fim de poder o paciente permanecer no regime menos gravoso, com o que estará esta Câmara fazendo a mais perfeita JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 53-54).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO NA PENDÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, “à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos” (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. 2. Nesse contexto, “o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus” (AgRg no HC n. 713.800/ SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos legalmente previstos perante a Corte de origem. 4. Em vez de rebater os fundamentos que ensejaram o indeferimento liminar da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ. 5. Agravo regimental não conhecido. (doc. 12, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito constantes desta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator